Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713453-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo agravado, FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do ato que eliminou o requerente do concurso para o cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF para permitir a sua a posse e o consequente exercício na vaga reservada às Pessoas com Deficiência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por FELIPE PEREIRA DOS SANTOS em face do Distrito Federal. O autor narra que optou por concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência ao cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECEN, pois é diagnosticado com Autismo (TEA-Transtorno do Espectro Autista). Relata que foi convocado para realizar a avaliação biopsicossocial e a banca o reputou Pessoa com Deficiência. E o resultado definitivo dessa avaliação deferiu a inscrição do requerente para o cargo 1, conforme ID 191482989. Ato contínuo, realizou a perícia médica admissional l no âmbito da Coordenação de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho/SUBSAUDE/SEGEA/SEEC em 19 de março de 2024. Todavia, a junta médica entendeu que o autor não é considerado pessoa com deficiência, pois não apresenta a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II, art. 1o da Lei 12.764/2012. Narra ser incongruente o ato do Distrito Federal de não considerar o autor como pessoa com Transtorno do Espectro Autista no laudo admissional, uma vez que o mesmo ente concedeu ao requerente o cartão de identificação de pessoa com Transtorno do espectro autista em 20 de maio de 2023, vide ID 191482985. Postula, liminarmente, a obtenção de provimento jurisdicional para suspender os efeitos do laudo PCD no 193/2024 - SUBSAUDE/ SEGEA/SEEC, em razão de sua aptidão para exercer o cargo na condição de PCD (Transtorno do Espectro Autista). Consequentemente, que seja garantido ao autor o direito de ser empossado no cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado definitivo do concurso. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e que seja reconhecida sua condição de Pessoa com Deficiência assegurando a assunção do cargo nas vagas reservadas para de PCD, com observância da ordem de classificação. Deu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Pugna pela gratuidade de justiça, bem como pela tramitação prioritária dos autos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça e de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de Pessoa com Deficiência. Anote-se. Por sua vez, como se sabe, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora deseja que seja reconhecida sua condição de Pessoa com Deficiência assegurando a assunção do cargo nas vagas reservadas para de PCD, com observância da ordem de classificação. Alega o autor, para fundamentar o seu pleito, que comprovou ser pessoa com transtorno do espectro autista, consoante laudo médico de ID 191482982 e laudo neuropsicológico de ID 191482983. O autor foi aprovado em todas as etapas, inclusive na avaliação biopsicossocial dentro das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência. (ID 191482989) Ademais o autor juntou aos autos cartões de Identificação de Pessoa com Deficiência e, também, de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ambos emitidos pelo próprio Distrito Federal, consoante ID 191482984 e ID 191482985. O requerido, por seu turno, sustenta que o autor não se enquadra na definição legal de pessoa com deficiência. (ID 191482990) Incontroverso nos autos que o autor apresenta Transtorno do Espectro Autista, cingindo-se o objeto do feito ao enquadramento da referida patologia como deficiência física a fim de possibilitar sua disputa como tal no concurso público em que se inscreveu. O edital do concurso estabelece no item 6.2 que o candidato que se declarar com deficiência será submetido à perícia médica oficial composta de três profissionais, que avaliará a qualificação do candidato como deficiente e a compatibilidade com as atribuições do cargo, mas a junta médica entendeu que ele não se enquadra como deficiente. A Lei 12764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista assegura o mesmo tratamento dado as pessoas com deficiência: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.§ 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. g.n Outrossim, a Lei no 4.317, de 9 de abril de 2009 que estabelece a política distrital para integração da pessoa com deficiência, dispõe em seu artigo 5o que para os fins estabelecidos devem-se considerar algumas categorias de deficiência, dentre as quais o autismo e a define como: VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; g.n Em juízo de cognição sumária, os documentos anexados aos autos demonstram ser o requerente Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Há plausibilidade do direito alegado. As alegações do requerente atestam a presença de dano irreparável. Considerado sem efeito o ato de nomeação, a parte autora sofrerá o efeito do perecimento ao resultado útil, pois será impedida de tomar posse, bem como de entrar em exercício no cargo ao qual foi aprovado em todas as fases do certame público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO suspensão do ato que eliminou o requerente do concurso para o cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF para permitir a sua a posse e o consequente exercício na vaga reservada às Pessoas com Deficiência, sob a condição “subjudice”, preenchidos os demais requisitos. Prazo para cumprimento da medida: 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, para o efetivo cumprimento da medida. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para ciência e eventual manifestação. Concedo a esta decisão força de mandado. Ao CJU, anote-se no sistema: - prioridade de tramitação do processo. - beneficiário da gratuidade da justiça. Intimem-se. Cite-se.” (ID. 191615127, autos originais) Alega o agravante em suas razões a falta de amparo jurídico à pretensão do autor. Defende a legalidade da atuação da Administração, uma vez que o agravado passou por exame médico pericial com a Junta Médica Oficial que concluiu que a parte não é considerada pessoa com deficiência. Afirma que seu exame físico não evidenciou quadro clínico compatível com o conceito de deficiência legal porque não ficou demonstrado que apresente deficiência intelectual associada ao Transtorno de Espectro Autista. Sustenta a necessidade de se respeitar a avaliação médico-pericial e que, de acordo com a atualização da classificação de CID da OMS, nem toda pessoa classificada dentro do espectro autista se enquadra em pessoa com deficiência, e que este é o caso do autor/agravado. Aduz que a perícia médica oficial levou em consideração o fato de que existe uma parcela de pessoas com diagnóstico de TEA que não são reconhecidas como pessoa com deficiência e que esse fato deve ser observado a fim de evitar o risco de beneficiar a parcela da população que não atende ao requisito. Requer subsidiariamente a reforma parcial da decisão para que, ao contrário da autorização para que o agravado tome posse no cargo em questão, seja deferida a reserva de vaga, a fim de que nenhum outro candidato possa assumir o posto reservado até que haja deliberação definitiva acerca do mérito da questão. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, o agravante não demonstrou, de pronto, a probabilidade do provimento do recurso. Da análise do que consta dos autos originários, restou incontroverso o fato de que o autor/agravado fez sua inscrição no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para Cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, regido pelo EDITAL DE ABERTURA No 01 - TECENF (ID. 191482986), concorrendo nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, por seu ter diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Foi aprovado na avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar (ID. 191482989, p. 3), na forma prevista no item 6 do edital (ID. 191482986, pp. 9/11) para concorrer na reserva de vagas. Ademais, instrui o processo com: laudos que atestam que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, sem transtornos do desenvolvimento intelectual – CID 6A02 (IDs. 191482982 e 191482983); Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência e de Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Ciptea, ambos emitidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do GDF, IDs. 191482984 e 191482985. Mesmo assim, o agravado não foi aprovado no exame realizado pela Junta Médica do GDF que entendeu que, para os efeitos da lei, ele não é considerado pessoa com deficiência por não apresentar síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1o, da Lei 12.764/2012 (ID. 191482990). O agravado apresentou recurso administrativo, contudo, este foi indeferido (ID. 191482991). A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. O seu art. 1o estabelece, que: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” (negritei) Já a Lei 13.146/2015, visando ampliar a proteção das pessoas com deficiência sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” O edital de abertura do certame constante do processo originário (ID. 191482986), assim como o que instrui o agravo de instrumento (ID. 57523766), ao tratar da questão da avaliação biopsicossocial dos candidatos, em relação aos candidatos com deficiência mental/intelectual, dispôs que: “(...) 6. DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE CONCORRERÃO ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDS 6.1. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência (PCDs) deverão apresentar, no prazo previsto no Cronograma de Execução do Certame (Anexo I), toda a documentação comprobatória da condição declarada. 6.2. O candidato que se declarar com deficiência será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial, conforme data prevista no Cronograma de Execução do Certame (Anexo I) para este fim, e promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da FUNATEC, nos termos do art. 61 da Lei no 6.637/2020, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo 01 (um) deles médico e 02 (dois) profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, da Lei no 4949/2012 e suas alterações, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012, e da Súmula no 377, do STJ. 6.3. São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as que se enquadram nos itens 6.3.1 a 6.3.5 a seguir e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”: (...) 6.3.4. Deficiência intelectual - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 6.3.4.1. comunicação; 6.3.4.2. cuidado pessoal; 6.3.4.3. habilidades sociais; 6.3.4.4. utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004); 6.3.4.5. saúde e segurança; 6.3.4.6. habilidades acadêmicas; 6.3.4.7. lazer; 6.3.4.8. trabalho; 6.3.5. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 6.4. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 6.5. A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: 6.5.1. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 6.5.2. os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 6.5.3. a limitação no desempenho de atividades. (...) O relatório médico, acostado no ID. 191482982, atesta que o agravado “apresenta diagnóstico 6A02.0 (transtorno do espectro autista sem transtornos do desenvolvimento intelectual), paciente apresenta dificuldades na socialização, no momento em acompanhamento. (...) No momento sem previsão de alta ambulatorial”. Em complementação, o laudo de avaliação neuropsicológica do agravado, acostado no ID. 191482983, conclui que o agravado “...demonstrou capacidade abaixo do esperado nas funções executivas bem como na cognição social e afetividade de Felipe, o que poderá confirmar a hipótese diagnóstica da CID 6A02. Atualmente, o Transtorno de Espectro Autista – TEA, é descrito como transtorno do neurodesenvolvimento, com prejuízos na reciprocidade socioemocional, na comunicação social e nos relacionamentos (critérios A), além de padrões de comportamentos restritos e repetitivos (critérios B), de acordo com o DSM-5. Na avaliação Clínica de Felipe, pode-se observar que ele apresenta prejuízos na interação e comunicação social, no entanto, não possui nenhum tipo de prejuízo intelectual ou deficiência mental. O que se pode caracterizar um nível do espectro no nível leve. As principais dificuldades observadas na avaliação de Felipe foram: Pouca demonstração e afeto; dificuldade de trabalhar em equipe e interagir com colegas de trabalho, ansiedade quando exposto a situações novas e sociais, Hiper foco em coisas materiais, Sensibilidade auditiva (sons altos e ambientes agitados) restrições alimentares, habilidades verbais normais, mas comunicação difícil; (voz pouco emotiva e sem entonação), pouco contato visual; Dificuldades para se conectar com outras pessoas, manter relacionamentos amorosos e fazer amizades.” (pp. 11/12) (negritei) Importante ressaltar que as normas que regem o direito e proteção da pessoa com deficiência visam assegurar-lhes o pleno exercício de seus direitos básicos, incluindo a inserção social e o direito ao trabalho. Sendo assim, em que pesem as alegações do agravante, considerando que a justificativa apresentada pela junta médica avaliadora ao eliminar o agravado foi rasa e inespecífica (ID. 191482990), especialmente considerando as demais provas que instruem o processo, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital